Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DOS CONCURSANDOS E DA ADMINISTRAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).
2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora do concurso público e determinar qual resposta seria a correta, uma vez que o examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação ao gabarito do exame volta-se a critérios interpretativos quanto ao comando objetivo de questão de prova.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.